Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-08.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004161-08.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN - CPF: 051.645.531-12 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ação de “Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DOS DADOS DA AUTORA DA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – DESCABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CARÁTER PÚBLICO DO REGISTRO NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a “
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial
”, de que “
ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)
”, e de que, assim, “
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1004161-08.2023.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para “
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato 0333045082, vencido em 01/01/2018, em razão da ocorrência de prescrição
”, mas, por entender que “
a prescrição atinge somente a pretensão do direito do credor de propor ação judicial, para o efeito de realizar a cobrança da dívida, mas não afasta o direito de crédito em si
”, de modo que “
a cobrança da dívida prescrita pela via extrajudicial se mostra plenamente possível
”, e por entender tratar-se apenas “
de uma intermediária entre devedores e credores que visa a estimular a autocomposição das partes, sem que caracterize negativação do nome do consumidor-devedor ou mesmo influencie na pontuação de ‘score’
”, rejeitou o pedidos determinação de retirada dos dados da autora/apelante da plataforma “
Acordo Certo
”, e, à míngua de prova da negativação, rejeitou também o pedido de condenação da ré/apelada à indenização por danos morais (cf. Id. nº 196939263).

A autora/apelante sustenta que “
o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que
(...)
são institutos diferentes
”, e assevera que “
dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o Acordo Certo
” (sic – cf. Id. nº 196939273 - Pág. 3).

Argumenta que “
o ato de cobrança de dívida notoriamente prescrita já se configura ato ilícito, passível de indenização ao ofendido
”, e destaca que a ré/apelante “
não nega as afirmações da inicial no sentido de que o consumidor vem sendo cobrada de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos, com base na falsa afirmação de que ao adquirirem a dívida teriam legitimidade para a cobrança de dívidas prescritas
” (sic – cf. Id. nº 196939273 - Pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada e julgado integralmente procedente o pedido, ordenando-se a retirada dos seus dados da plataforma “
Acordo Certo
” e condenando-se a apelada “
ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30 mil
” (sic – cf. Id. nº 196939273 - Pág. 27).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 196939284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência apenas parcial do pedido autoral, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a “
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial
”, de que “
ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)
”, e de que, assim, “
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002 – Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias – j. 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002 – Rel. Des. Dirceu dos Santos – j. 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

O cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “
Serasa Limpa Nome
”, “
Acordo Certo
” ou outro similar, como no caso dos autos, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas; sendo assim, mesmo em caso de eventual prescrição da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito, pois desde que a empresa não se utilize de meios judiciais, o seu direito como credor em promover medidas de satisfação do crédito não se afasta, ou seja, dívida prescrita não significa dívida inexistente.

O débito existe, não desapareceu somente em razão do decurso natural do tempo, de modo que não está obstaculizado o direito da ré em ver satisfeita sua pretensão creditícia pelos meios extrajudiciais; tem-se, pois, que a cobrança realizada à parte requerente não tem o condão de acarretar prejuízo de ordem moral, hábil a ensejar reparação com tal fundamento, ainda mais quando se tem a confissão da própria autora em relação à existência da dívida em questão, não sendo vedado ao credor, por conseguinte, a cobrança administrativa ou extrajudicial.

Portanto, mesmo considerando as alegações da autora/apelante de que tenha tido dificuldade na obtenção de crédito com a diminuição do seu “
score
”, não apresentou provas idôneas para sustentar suas alegações, nem mesmo colecionou negativa de concessão de crédito no comércio local, e/ou outros meios de comprovação do abalo mencionado.

Quanto a pretensa aplicação do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz que “
a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
”, registro, oportunamente, que tal entendimento expressa orientação para os julgamentos realizados perante àquele órgão julgador, pois visa uma suposta padronização de atos processuais e decisões ali proferidas, não significando, por conseguinte, que seu conteúdo terá algum efeito vinculante ou ampliação automática no sistema jurídico, tampouco sobrepõe as legislações formais e ao próprio entendimento desta Corte de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024